Tribunal: TJDFT
Processo: 0726929-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726929-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA – ME contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial em face de UNIAO EDUCACIONAL DE BRASILIA, indeferiu de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD (ID 160538648, autos originais). Em suas razões (ID 48687079), a agravante sustenta que: 1) “após a realização de diversas medidas constritivas, sendo realizada, inclusive, a penhora de alguns bens da universidade, não foi possível satisfazer o débito”; 2) “requereu a utilização do sistema INFOJUD a fim de alcançar informações prestadas diretamente pela executada à Receita Federal”, o que foi indeferido pelo juiz; 3) a dívida atualmente já ultrapassa R$ R$ 17.000.000,00. Requer ao final o provimento do recurso para que seja realizada pesquisa de bens "por meio do sistema INFOJUD, oficiando-se a Receita Federal a fim de que sejam disponibilizadas as declarações prestadas pela executa à Receita Federal". Preparo recolhido (ID 48687081 e 48687083). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requer efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator